Tribunal: STF
Processo: RE 577311
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL TRABALHISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA
   TRABALHISTA. NATUREZA PROCESSUAL. PRESSUPOSTOS DE
   ADMISSIBILIDADE.
1. Recurso trabalhista cujo processamento foi
   obstado pelo Tribunal a quo, versando matéria de natureza
   processual.
2. Não-cabimento do recurso extraordinário, segundo
   reiterado entendimento desta Corte, para se rediscutir questões
   processuais relativas a pressupostos de cabimento de recurso
   trabalhista, sob o argumento de violação ao texto constitucional.
3. Agravo regimental improvido.